Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-63.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CABIMENTO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos crimes contra o patrimônio, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, máxime quando se mostram verossímeis, ricos em detalhes e harmônicos entre si os depoimentos por elas prestados perante a autoridade policial e em juízo, bem como quando inexistente qualquer elemento probatório que venha a infirmar os relatos dos fatos.

2. Incabível a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo quando comprovado que o réu efetivamente utilizou o artefato para ameaçar as vítimas.

3. A apreensão e a perícia da arma são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa por outros elementos probatórios, assim como se deu in casu, em que as vítimas, na fase extrajudicial e judicial, descreveram com coerência e firmeza o uso do artefato.

4. Quando não realizadas a apreensão e a perícia do armamento, compete à Defesa o ônus de provar a utilização de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

5. “Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena." (Acórdão 1155887).

6. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, no caso de concurso formal de crimes adota-se o critério da quantidade de delitos cometidos, nos seguintes termos: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três crimes - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco crimes - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2). sendo aplicado o acréscimo no patamar de 1/5 (um quinto) quando praticados três delitos.

7. A detração da pena pelo juízo do conhecimento somente é possível se importar em alteração do regime inicial de pena a ser fixado. Do contrário, a competência será do juízo da execução.

8. Recurso conhecido e desprovido.